Tribunal: STF
Processo: HC 211149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão que concedeu a ordem para revogar a constrição preventiva. 5. Fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional. 6. Agravo desprovido.